Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720785-96.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ISABEL CRISTINA DA SILVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. ART. 833, INC. X, DO CPC. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. ORIGEM DOS MONTANTES CONSTRITOS NÃO DEMONSTRADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantias depositadas em contas bancárias mantidas pela agravante. 2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 3.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 4. No caso em análise foi determinada, por meio do Sisbajud, a indisponibilidade de quantias depositadas em diversas contas bancárias mantidas pela recorrente. 4.1. Acontece que não é possível constatar, com a segurança necessária, que as aludidas contas bancárias têm por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. 5. Na impugnação oferecida nos autos do processo de origem a devedora se limitou a alegar que “todos os valores alcançados nas contas em questão tinham por único propósito a poupança da devedora”, sem qualquer esclarecimento a respeito da origem ou da destinação das quantias constritas e sem maiores distinções a respeito da movimentação das contas bancárias mantidas em cada uma das instituições financeiras, situação que afasta a aplicação da regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC. 6. Sabe-se, ademais, que é ônus do devedor comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 6.1. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que as normas estabelecidas no art. 833 do CPC não dizem respeito à conta bancária mantida pelo devedor, mas à natureza das quantias nela depositadas. 7. Por não ter sido evidenciado, pela devedora, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da constrição determinada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão ora vergastado teria restringido o alcance da regra de impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, limitando-a aos valores depositados em caderneta de poupança. Entende que deve ser protegida a conta poupança, sobretudo por não ter configurado má-fé, abuso de direito ou fraude para excepcionar a regra. Sustenta que deve ser assegurada a subsistência e a dignidade da pessoa humana, protegendo o mínimo existencial do devedor e de sua família. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027